Tribunal: TJBA
Processo: 8061064-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061064-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALZIRA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SAÚDE. PLANSERV. CIRURGIA ONCOLÓGICA. NEGATIVA INDEVIDA. ASTREINTES. TETO. FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a realização da cirurgia oncológica reivindicada pela agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a concessão da tutela provisória de urgência, relacionada à determinação de realização da cirurgia oncológica prescrita pelo profissional médico.

III. Razões de decidir

3. A paciente comprovou que foi diagnosticada com
adenocarcinoma gástrico, bem como que lhe foi recomendado o tratamento cirúrgico, para restabelecimento de sua saúde.

4. A negativa de cobertura se mostra indevida, considerando-se o direito à saúde, além da previsão legal no Decreto Estadual nº 9.552/2005.

5. Os requisitos legais pertinentes à tutela provisória de urgência foram preenchidos, não se identificando falta de razoabilidade na fixação de astreintes e de prazo para cumprimento da decisão judicial, ante a gravidade do quadro clínico da agravada, que é pessoa idosa.

6. Deve-se fixar limite para o valor total da multa diária, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão reformada.

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061064-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ALZIRA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator